Tribunal: TJMT
Processo: 1043068-47.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043068-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE DO CARMO DA SILVA - CPF: 298.946.461-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -

EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC

-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043068-47.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: JOSE DO CARMO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória nº
1043068-47.2018.8.11.0041

movida contra
JOSE DO CARMO DA SILVA

julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485 III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Assevera que não se mostrou desidiosa, visto que peticionou nos autos impulsionando o feito.

Defende que não houve observância do § 1º, art. 485 do CPC, posto que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

Aduz que “
considerando que o abandono da causa, verdadeiro fundamento da sentença extintiva, depende de prévia intimação da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, a qual inocorreu, necessário é o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença de extinção
”.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinandoo prosseguimento da demanda.

È o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória nº
1043068-47.2018.8.11.0041

movida contra
JOSE DO CARMO DA SILVA

julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485 III, do CPC.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que intimado o apelante (id nº 168936951) para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (id nº

173724486) e transcorrido o prazo legal sem manifestação do Recorrente,
o Juiz do feito proferiu
sentença (id nº 173724487) julgando extinto o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a
intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa
.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, §1º do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023